Tribunal: TJDFT
Processo: 0704056-85.2022.8.07.0004
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0704056-85.2022.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL APELADO: BREXO FERREIRA DE PAULA, MARIA ISABEL FERREIRA DE PAULA, JOSE CARLOS FERREIRA DE PAULA, PLINIO FERREIRA DE PAULA, BANCO BRADESCO SA D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade suscitada nas contrarrazões apresentadas pelo banco apelado no ID 75113501. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 19 de agosto de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora